Tribunal: TJMMG
Processo: 2000175-07.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - DENÚNCIA RECEBIDA PELOS CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, VIAS DE FATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA - MATÉRIA DE MÉRITO QUE DEVE SER APRECIADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - VIA INADEQUADA - IMPETRAÇÃO IMPRÓPRIA E DESCABIDA - DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.
- O trancamento de ação penal é uma medida excepcional somente admissível quando transparecer nos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade de conduta ou a extinção de punibilidade, o que não é possível verificar neste momento processual.
- O remédio processual do habeas corpus não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova, que serão plenamente admissíveis, desde que formulados na via recursal ordinária, que possui espectro mais amplo, ou, ainda, quando deduzidas na esfera revisional.
- Não vislumbro, no presente feito, qualquer ameaça, constrangimento, violência ou coação ilegal derivada de abuso de poder na liberdade de locomoção do paciente.
- Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc. n. 2000175-07.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000768-30.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 01/02/2022 Publicação: 09/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – DENÚNCIA RECEBIDA PELOS CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, VIAS DE FATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA – MATÉRIA DE MÉRITO QUE DEVE SER APRECIADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIA INADEQUADA – IMPETRAÇÃO IMPRÓPRIA E DESCABIDA – DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. - O trancamento de ação penal é uma medida excepcional somente admissível quando transparecer nos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade de conduta ou a extinção de punibilidade, o que não é possível verificar neste momento processual. - O remédio processual do habeas corpus não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova, que serão plenamente admissíveis, desde que formulados na via recursal ordinária, que possui espectro mais amplo, ou, ainda, quando deduzidas na esfera revisional. - Não vislumbro, no presente feito, qualquer ameaça, constrangimento, violência ou coação ilegal derivada de abuso de poder na liberdade de locomoção do paciente. - Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o 2º Ten PM Gilbert Cleidson Ferreira, impetrantes/advogados Jason Vidal e Caroline Cristina Machado Parreira e autoridade coatora o Juiz de Direito em Substituição na 2ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo 2º Ten PM Gilbert Cleidson Ferreira, para trancamento da Ação Penal n. 2000768-30.2021.9.13.0002, tendo como autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito em Substituição na 2ª AJME, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O paciente foi denunciado perante a 2ª AJME pelo cometimento dos supostos crimes de abuso de autoridade, vias de fato, constrangimento ilegal, falsidade ideológica e denunciação caluniosa. Narra a denúncia que, no dia 19/01/2021, por volta das 20h45min, na rua Etelvino Apolinário de Oliveira, n. 79, bairro Bela Vista, na comarca de Santo Antônio do Monte, MG, o paciente, na condição de comandante do 4º Pel/107ª Cia/7º BPM, teria, supostamente, praticado vias de fato. Narra, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado invadiu ou adentrou, astuciosamente, ou à revelia da vontade dos ocupantes, em imóvel alheio, de Orvile da Silva de Oliveira e Orvile da Silva de Oliveira Júnior, e nele permaneceu nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. No entanto o impetrante alega que a peça inaugural não é a realidade fática nem tampouco a verdade sobre os fatos, seus envolvidos e a origem da ocorrência, conforme se demonstrará adentrando minimamente no mérito. Tudo começou com a ligação telefônica feita de Orvile Júnior para o celular pessoal do policial Gilbert, à noite e em seu dia de folga, fato que o Ministério Público deixou de constar na denúncia como detalhe crucial. Nesta ligação, o interlocutor Orvile Júnior provoca e tenta a todo momento obter benefício próprio ligando diretamente para o telefone particular do policial. Ora, senhores julgadores, a PMMG presta serviços para a população como um todo e atende a todos em sua sede ou pelos números próprios para tais fins, como o 190, não pelo telefone particular de um policial de folga, e, ainda, à noite. A ligação maldosa e premeditada do senhor Orvile Júnior foi que invadiu a privacidade do ora paciente, querendo importuná-lo com prestação de serviço exclusiva por uma linha particular de telefone, adotando um comportamento arrogante e intimidador, buscando um atendimento exclusivo da polícia. Consta nos autos que, após os fatos, Orvile Júnior formalizou queixa na Ouvidoria Geral do Estado e também na Promotoria da cidade, em desfavor do paciente, sendo instaurado pelo Ministério Público o PIC n. 0604.21000007-0. Consta ainda que o suposto ofendido acionou a imprensa e repassou imagens do circuito interno de TV de sua residência, sendo este fato amplamente divulgado na mídia. A farsa provocada pelo ofendido é demonstrada no depoimento da vereadora da cidade, senhora Evelyn Eliane de Couto Rodrigues, que informou que o ofendido já foi investigado há alguns anos por denúncia de invasão de sistemas de computadores e fraudes, quando todos passaram a conhecê-lo como “HACKER”. O depoimento de Ozeas Barreto de Jesus, investigador de polícia civil da cidade, é no sentido de que havia denúncia de que o ofendido estaria praticando crimes cibernéticos, causando prejuízos a instituições financeiras. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Durante a oitiva do ofendido, foi possível constatar a sua tentativa constante de demonstrar proximidade com integrantes do Ministério Público, sob a alegação de ser serventuário do órgão. Orvile Júnior se mostrou uma pessoa vingativa e dissimulada, que vem tentando a qualquer preço prejudicar o ora paciente. Como disse em seu depoimento: “não descansaria enquanto não colocasse o Tenente Gilbert na rua [...]”. Na verdade, o Tenente Gilbert é a verdadeira vítima. A Ação Penal em curso carece de justa causa, haja vista que, no caso em tela, nenhuma conduta criminosa foi praticada pelo paciente. Há, sim, uma persecução de vingança de Orvile Júnior contra o Tenente Gilbert. Diante dos documentos anexados, existem provas cabais de que o suposto ofendido armou um cenário para prejudicar o paciente. Com esses argumentos, o impetrante requer a este egrégio Tribunal de Justiça Militar a concessão da ordem de habeas corpus, para o trancamento da Ação Penal n. 2000768-30.2021.9.13.0002, em favor do paciente, 2º Ten PM Gilbert Cleidson Ferreira, por medida de justiça. Pede e espera deferimento. Em decisão proferida no evento 12, este relator determinou que se oficiasse ao Juiz de Direito em Substituição na 2ª AJME, para que prestasse as suas informações, no prazo de cinco dias. Abriu-se “vista” dos autos à douta procuradora de justiça para a sua manifestação, no prazo regimental. Após, foi determinado o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito. No evento 17, o e. Juiz de Direito em Substituição na 2ª AJME prestou as suas informações. No evento 20, a eminente Procuradora de Justiça ofertou o seu parecer concordando com a motivação exposta na decisão Evento 12 e opinou pelo não conhecimento do habeas corpus. É o relatório. Em mesa para o julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Motiva o presente writ o argumento de que o paciente estaria a sofrer constrangimento ilegal por ter sido a denúncia recebida a despeito da inexistência de indícios que demonstram ser ele o “autor” dos delitos, em tese, cometidos, já que o suposto ofendido teria armado “um cenário” para o prejudicar. O impetrante tem a pretensão de trancar a ação penal simplesmente porque, segundo a sua própria percepção, não existe justa causa para a ação penal, já que a denúncia foi recebida a despeito da inexistência de indícios que demonstrem ser o acusado o autor dos delitos, valendo-se, para tanto, de argumentos relacionados ao comportamento do ofendido por ocasião dos fatos e até mesmo a sua vida pregressa. A denúncia foi recebida pelo juízo da 2ª AJME no pleno exercício de suas funções constitucionais, não havendo que se falar em ausência de justa causa para a deflagração da ação penal militar, sendo imperioso dar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 continuidade à instrução criminal, para que, somente ao final, seja possível decidir sobre a procedência ou não da ação penal. O paciente apresentou matéria de mérito em sede de habeas corpus, a qual somente poderá ser apreciada com o devido exaurimento após o estabelecimento do devido processo legal, uma vez que as provas serão formadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Logo, o impetrante utilizou a via inadequada com a intenção de provar a inocência do paciente. O trancamento de ação penal é uma medida excepcional somente admissível quando transparecer nos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade de conduta ou a extinção de punibilidade, o que não é possível verificar neste momento. Não vislumbro, no presente feito, qualquer ameaça, constrangimento, violência ou coação ilegal derivada de abuso de poder na liberdade de locomoção do paciente. A impetração do writ é absolutamente imprópria e descabida, motivo pelo qual denego a presente ordem. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente denegar a ordem pleiteada. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator para igualmente denegar a ordem pleiteada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de fevereiro de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator